Tribunal: TJPA
Processo: 0820742-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820742-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS RELATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, com reiteração automática por 60 dias, inclusive quanto à possibilidade de alcance de contas-salário, sob o fundamento de ausência de justificativa concreta e incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”) para bloqueio de ativos financeiros do executado; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade de verbas salariais impede, de forma absoluta, a realização de bloqueio eletrônico nessas contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 854 do CPC autoriza a penhora de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico, como instrumento de efetividade da execução.

4.

O SISBAJUD, instituído por acordo entre CNJ, Banco Central e PGFN, aprimora a prestação jurisdicional ao permitir ordens automatizadas e reiteradas de bloqueio, conferindo maior celeridade e eficiência ao processo executivo.

5.

A reiteração automática de ordens (“teimosinha”) constitui ferramenta legítima, amplamente aceita pela jurisprudência, não exigindo o esgotamento prévio de diligências para localização de bens do devedor.

6.

O princípio da efetividade da execução deve ser prestigiado, assegurando ao credor meios adequados para satisfação do crédito, inclusive com uso de tecnologia disponível.

7.

A impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser relativizada quando não demonstrada sua natureza alimentar ou quando excedidos limites de razoabilidade.

8.

Compete ao executado comprovar eventual natureza impenhorável dos valores bloqueados, sendo possível a adoção da medida com observância das garantias legais e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” para reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros, como meio de assegurar a efetividade da execução. 2. A reiteração de bloqueios eletrônicos não exige o esgotamento prévio de diligências para localização de bens do devedor. 3. A impenhorabilidade de verbas salariais possui caráter relativo, cabendo ao executado comprovar sua natureza alimentar para afastar a constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 833, IV, 835 e 854; CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 5010164-89.2024.8.21.7000, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 23.01.2024; TJ-SP, AI nº 2338812-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 28.02.2024; TJ-MG, AI nº 3502681-89.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 30.04.2024; TJ-PR, AI nº 0113013-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, j. 21.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0815073-57.2024.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.

Inicialmente, verifica-se que a ação de origem consiste em Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em face de MARGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA – EPP, visando à satisfação de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor da causa de R$ 79.477,38 (setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos), conforme consta dos autos originários.

Na petição inicial da execução, o ente exequente requereu, desde logo, em caso de inexistência de pagamento espontâneo após a citação da executada, a realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, bem como restrições sobre veículos e indisponibilidade de bens via CNIB, como forma de assegurar a efetividade da tutela executiva.

Posteriormente, o Juízo singular, ao apreciar o pedido de constrição patrimonial por meio do SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), proferiu decisão nos seguintes termos:

“O Estado do Pará, requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta-salário. Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar. Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições[...].”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (id.

30339441).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada negou a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD (“teimosinha”), ferramenta que sucedeu ao BACENJUD 2.0, possibilitando a repetição programada da ordem de penhora on-line até a satisfação do valor executado, mediante um único comando judicial.

Sustenta que a utilização da “teimosinha” não implica sobrecarga de trabalho ao Juízo, pois a reiteração se dá automaticamente pelo sistema, e que o ordenamento jurídico não condiciona a expedição de nova ordem de bloqueio a circunstâncias específicas.

Aduz que a jurisprudência de diversos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a reiteração de pedidos de bloqueio via sistema eletrônico, sobretudo quando há decurso de tempo relevante ou quando a medida se mostra necessária à efetividade da execução, invocando precedentes que reconhecem a possibilidade da utilização da ferramenta “teimosinha” como instrumento de concretização do princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Assevera, ainda, que a manutenção da decisão agravada compromete a razoável duração do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como o princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da Carta Magna, além de representar risco de frustração do crédito tributário.

No tocante ao pedido de tutela de urgência, o agravante sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito — evidenciada pela Certidão de Dívida Ativa, dotada de presunção relativa de certeza e liquidez — e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de frustração da execução e eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

Argumenta que a negativa de medidas constritivas eficazes pode inviabilizar a satisfação do crédito público, ocasionando prejuízo ao Erário, e que a decisão recorrida estaria em desarmonia com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada, configurando, segundo sustenta,
error in procedendo
ao indeferir a busca de ativos via SISBAJUD na modalidade pretendida.

Ao final, requer, liminarmente, o restabelecimento do andamento processual com o deferimento do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, a intimação do agravado para apresentar resposta, a reforma da decisão para autorizar a utilização da referida ferramenta de bloqueio reiterado, bem como a concessão da tutela de urgência.

Em decisão liminar, apreciei o pedido de tutela de urgência formulado no presente agravo e deliberei acerca da pretensão recursal, nos termos constantes do documento próprio (id.

30731553).

Posteriormente, certificou-se nos autos que decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pelo agravado (id.

32113893).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 1ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no sentido de que a matéria veiculada possui caráter eminentemente patrimonial e individual, por se tratar de execução fiscal proposta pelo Estado em face de pessoa jurídica de direito privado, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do CPC, razão pela qual devolveu os autos a esta Relatoria sem emitir manifestação sobre o mérito do recurso (id.

33579614).

Por fim, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado pelo Estado do Pará, nos autos da Execução Fiscal nº 0815073-57.2024.8.14.0006, consistente na realização de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, inclusive com possibilidade de bloqueio de contas-salário. Fundamentou o Juízo a quo que inexistiriam, naquele momento processual, elementos que justificassem a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, protegidas pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como que a medida de repetição prolongada exigiria motivação concreta quanto à sua necessidade e proporcionalidade, o que não teria sido demonstrado de forma suficiente.

Ressalto, inicialmente, que a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico visa garantir a efetividade do processo executivo, conforme previsão do art. 854 do CPC, que preceitua o seguinte:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
(grifei).

Ademais, é importante salientar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como “teimosinha”, que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA(TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE.
1. Existindo meio rápido e eficaz à disposição do juízo para averiguar a existência de bens em nome do devedor, é razoável a sua utilização, sem que se exija o esgotamento das alternativas à disposição do credor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (TEIMOSINHA), via sistema SISBAJUD, até a constrição do valor executado, vem sendo amplamente aceita por esta Corte de Justiça, já que se trata de método que facilita a penhora de dinheiro e, assim, a satisfação do crédito. 3. Possibilidade de fixação do prazo de 30 dias para utilização do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5010164-89 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/01/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial –
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima

efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado – Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias
– Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024). (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente. IV.
Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido teimosinha, com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como teimosinha; a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça,

disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). PLEITO DE FIXAÇÃO DA REITERAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 01130131920248160000 Loanda, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025). (grifei).

Por conseguinte, a referida ferramenta tecnológica foi instituída com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, motivo pelo qual, a alegação de ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante não merece acolhimento.

Não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático processual despontadas dos autos, inclusive ante aplicabilidade da nova funcionalidade (teimosinha) ofertada pelo sistema SISBAJUD.

Havendo, portanto, ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio até mesmo de maneira programável e reiterada de valores junto ao sistema SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores.

Assim, tratando-se de ferramenta aprovada pelo CNJ que vem sendo utilizada pelos Tribunais pátrios na busca da efetividade do processo, não se verifica a existência de óbice ao deferimento do pedido formulado pelo Agravante, sendo prescindível o esgotamento das diligências para encontrar outros bens da parte executada.

Importa ressaltar, ademais, que a impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, cedendo espaço quando os valores creditados em tais contas extrapolarem os limites da razoabilidade ou forem destinados a finalidades outras que não o sustento do devedor e sua família, nos termos da jurisprudência consolidada.

Assim, não se pode presumir a ilicitude ou a abusividade da medida postulada, devendo o bloqueio ser determinado com as cautelas de praxe e resguardadas as hipóteses de impenhorabilidade legal, cabendo à parte executada comprovar eventual natureza alimentar dos valores bloqueados, se for o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização da medida de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”), com observância das restrições legais quanto à impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e respeitado o contraditório, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026